Tribunal: STF
Processo: ARE 1558323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. Apelação anteriormente julgada que anulou, de ofício, a sentença de parcial procedência da ação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores, a fim de determinar o retorno do feito à E. Primeira Instância e ser designada audiência para oitiva da testemunha Ana Paula, observado o disposto no artigo 455, § 5º, do Código de Processo Civil, com subsequente prolação de novo decisum e julgou prejudicado o recurso da ré. NOVO JULGAMENTO. Improcedência da ação. Apelo dos autores. JUNTADA DO INQUÉRITO POLICIAL. Insurgência dos autores com relação a juntada posterior de inquérito policial. Admissibilidade. Patrono da ré que, em audiência, requereu a juntada de cópia do inquérito policial para fins de comprovação do seu respectivo arquivamento, em consonância com a manifestação do Ministério Público no sentido de ausência de elementos a demonstrar abusos praticados pelos seguranças da ré. Pedido deferido pela juíza a quo. Observância da regra prevista no art. 435, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Civil. ATUAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA DO METRÔ EM RAZÃO DE COMÉRCIO IRREGULAR NO INTERIOR DAS COMPOSIÇÕES, OU EM SUAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS. Liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, prevista no artigo 5º, XIII, da Constituição Federal, que é sujeita a limitações. Atividade comercial no interior das composições ou em suas dependências que não é permitida, em conformidade com o Decreto Federal nº 1.832/1996. Intervenção de agentes, para coibir o comércio irregular, que se mostrou necessária e não excessiva, frente à resistência dos autores contra ação legítima dos prepostos da ré. Procedimento que se pautou por razoabilidade e proporcionalidade na situação vivenciada. Prova testemunhal que confirmou a atividade irregular recorrente dos autores na estrutura da prestadora do transporte coletivo. Laudo pericial que atesta a ausência de lesão corporal no autor, a justificar, no contexto probatório, conclusão de não haver excesso na atuação do agente de segurança. Ausência de ilícito. Exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188, I, do Código Civil. Autores que não comprovaram o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. DANO MORAL. Inocorrência. Atuação legítima e não excessiva para fazer cessar a prática de atividade ilegal, que também tem o cunho educativo de desestimular novos ilícitos. Sentença mantida. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III, 3º, inciso IV; 5º, incisos III, X e XIII; e 227, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente